Tribunal: CARF
Processo: 10768.017264/00-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.017264/00-49
ACÓRDÃO
1402-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCANTE DIST DE TIT E VALS MOB LTDA EM L EX JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1990, 1991
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRFF.
É obrigatório o recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre
rendimento obtido em aplicações financeiras, sendo, então, procedente o
lançamento referente a aplicações financeiras, devidamente comprovadas,
sem recolhimento de imposto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.017264/00-49
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Versa o presente processo sobre o auto de infração de fls. 106/109, lavrado pela
DRF/RJ, sendo exigido do interessado acima identificado o imposto de renda
retido na fonte no valor de Cr$7.285.308.605,36, com multa de 50% e acréscimos
legais.
O lançamento foi efetuado em virtude de, em fiscalização externa, terem sido
apuradas as infrações, abaixo descritas, aos dispositivos legais mencionados;

- o interessado não reteve e não recolheu o Imposto de Renda na Fonte sobre
operações caracterizadas como aplicações financeiras; na ausência dos
comprovantes que lastrearam tais operações, foi efetuado o arbitramento da
base de cálculo, sendo a alíquota de 35% aplicada sobre 50% do valor bruto da
liquidação.
Enquadramento Legal: artigos 576 e 578, do RIR/1980; art 51 da Lei 7.450/1980;
art 3o e § da Lei 7.751//1989; arts. 47, D, C, 48 e49, da Lei 7.799/1989.

O interessado apresentou as impugnações de lis. 1 a 14, do Anexo I, e de fls. 117 a
138.
Na peça de defesa de fls. 1/14, do Anexo L alega, em síntese, que

Todos os pagamentos foram considerados operação financeira, conclusão
divorciada da realidade;


Intimando-se a falida houve cerceamento do direito de defesa;

Relata a situação da distribuidora.
Na de fls. 117/138:

houve dupla atualização monetária, pelo BTNF e pela TRD;

não incide multa sobre instituição financeira em regime de liquidação
extrajudicial;

inadequada atualização dos valores até 31.12.91 - decretada a liquidação
extrajudicial em 18/7/1991, a atualização do pretenso crédito só pode ser
feita até a que a data;

inoponibilidade tributária dos valores tomados como base de cálculo - ê
ilegítimo o lançamento com base apenas em extratos ou depósitos
bancários, e há cheques relativos a diversas situações de movimentação
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.017264/00-49
3
financeira não geradoras de tributo, como simples transferência e
empréstimos a Sociedade ligada, e, ainda, há cheques com valores
registrados a maior.

responsáveis tributários: acionista controlador, diretores, gerentes e
representantes são solidariamente responsáveis.
Encerra requerendo perícia era seus documentos e nos da sociedade
coligada SOLIDA EMBALAGENS INDUSTRIAIS S/A.
O pedido de perícia foi deferido, conforme proposição de fls. 327 e
despacho de lis. 331. O relatório da perícia foi juntado às fls. 388/399, não sendo
assinado pelo perito do interessado (fls. 406).
O julgamento é convertido em diligência (fls. 410/411), sendo as
solicitações respondidas às fls. 412/413,440, 448 e 419 verso. Foi juntado
Relatório de Perícia Fiscal n° 2, às fls. 01/13, do Anexo XL .
Às fls. 464, foi juntada petição de arquivamento do processo com base no
art. Io, § Io, da Medida Provisória 1.859-15, de 25/08/1999.

Em sessão de 05 de maio de 2000 (e-fls. 512) a DRJ julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 31/01/1990 a 31/07/1991
Ementa: PRESCRIÇÃO
A prescrição tributária está intimamente vinculada à exigibilidade e à constituição
definitiva do crédito tributário - se a exigência tributária se achn impugnada, sua
exigibilidade está suspensa e u constituição definitiva do crédito tributário nüo se
consumou.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRF
É obrigatório o recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimento
obtido em aplicações financeiras, sendo, então, procedente o lançamento
referente a aplicações financeiras, devidamente comprovadas, sem recolhimento
de imposto.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.017264/00-49
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se de analisar Recurso Voluntário contra decisão de DRJ que deu parcial
provimento à impugnação da contribuinte.
A recorrente operava como corretora de títulos e valores mobiliários até sofrer
intervenção do Banco Central nos anos 1990.
O procedimento fiscal que resultou no presente caso está dentro deste contexto.
No caso, a Fiscalização lavou auto de infração de IRRF após constatar que a
recorrente não efetuou a retenção e recolhimento de Imposto de Renda Fonte sobre operações
caracterizadas como aplicações financeiras, sem os comprovantes que lastrearam tais operações
contabilizadas.
Em consequência, houve o arbitramento da base de cálculo do Imposto de Renda
na Fonte a alíquota de 35% aplicada sobre 50% do valor da liquidação nos termos do artigo 3o, §
2o da Lei n.o 7.751/89. Infração capitulada nos artigos 576 e 578 do RIR/80, aprovado pelo
Decreto 85.450/80, artigo 51 da Lei n.° 7.450/85 e artigos 47, inciso II, letra "c", 48 e 49 da Lei n.°
7.799/89.
Os julgadores da DRJ determinaram a realização de duas diligências, cujos
resultados fundamentaram a decisão de dar provimento parcial à impugnação, na medida que
restou identificado a procedência das alegações da recorrente com relação a alguns pagamentos
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.017264/00-49
5
contabilizados, que estavam amparados por documentos válidos, que no caso específico eram
cheques juntados nos autos.
No entanto, após o julgamento pela DRJ, a unidade de origem da RFB realizou a
segregação do processo, nos seguintes termos: a parte desonerada pela DRJ permaneceu nos
autos originais, PAF 10768.001866/92-11, e foram remetidos ao então Primeiro Conselho de
Contribuintes, que em sessão do dia 18/04/2001, julgou e negou ao Recurso de Ofício.
A parte mantida da autuação foi transferida para os presentes autos
10768.017264/00-49, encaminhada para inscrição em Dívida Ativa da União, resultando na
Execução Fiscal No. 0531057- 05.2003.4.02.5101/RJ, mas sem o devido julgamento do Recurso
Voluntário.
No curso dos Embargos à Execução no. 5111704-26.2021.4.02.5101/RJ, foi
reconhecido que não tinha sido oferecido à recorrente a oportunidade de apresentar Recurso
Voluntário, o qual está sendo julgado apenas nesta presente sessão de julgamento.
Feitas estas considerações, passo à análise dos argumento da defesa.
DA ILEGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS
O Recurso Voluntário argumenta, primeiramente, que os documentos juntados se
encontram ilegíveis, por estarem “degradados, sendo, por vezes, desfocados ou desbotados, de
forma que se tornaram ilegíveis com o passar dos anos. Seu estado de deflagração é tão evidente
que mesmo a perícia restou sem analisar todas as documentações apresentadas.”
Relata como exemplo os cheques do Banco BANERJ:
“Frisa-se, os cheques que compõem os anexos II, III, IV, V, VI, VII e VIII, do Banco
BANERJ, encontram-se irredutivelmente ilegíveis, sequer sendo possível a
diferenciação dos números, valores ou origem em muitos dos documentos. A
título de exemplo, anexamos abaixo o primeiro cheque acostado ao anexo II, o
qual lastreou a perícia. Confira-se:

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.017264/00-49
6
Afirma que os cheques estavam acautelados sob a guarda da Administração, que
tinha o dever bem preservá-los, o que dificultaria a sua própria defesa, na medida que a
recorrente não tem condições de analisá-los dada a condição precária destes documentos.
Pugna, ao final, para que “sejam expurgados os cheques de anexo I ao VIII, créditos
do Banco BANERJ, do presente lançamento fiscal, do qual esse Síndico não possui meios se
defender quanto, por estarem em branco, apagados, borrados, desbotados, desfocados e
ilegíveis”.
Sem razão a recorrente neste ponto.
A defesa apresenta a imagem de um cheque que simplesmente não se encontra
juntado nestes autos, tanto que que sequer informa as folhas que este cheque pode ser
encontrado.
Ademais, foram realizadas duas diligência determinadas pela DRJ, ainda nos autos
originais (PAF 10768.001866/92-11). A empresa estava em liquidação pelo Banco Central,
justamente em razão dos fatos aqui noticiados. O Liquidante nomeado indicou em 10/09/1992 o
seu perito, de nome Randolpho da Silva Tavares para acompanhar os trabalhos da perícia
determinada pela DRJ:

No entanto, o perito nomeado não se manifestou nem sobre o inícios dos trabalhos
de perícia e nem sobre as conclusões dos trabalhos, ainda que a perícia tenha sido realizada à
pedido da recorrente na impugnação.
E a impugnação, por seu turno, não faz qualquer alegação quanto à
imprestabilidade dos cheques juntados. Pelo contrário, a defesa à época cita cheques que
poderiam ser a prova de que pelo menos algumas as operações realizadas seriam regulares e
incabíveis de sofrerem lançamento, o que de fato foi constatado posteriormente em diligência.

DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DA RENDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE AUFERIMENTO
DE VALORES
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.017264/00-49
7
Neste capítulo do Recurso Voluntário, a defesa apresenta conceitos teóricos sobre
imposto de renda para alegar, e somente agora em Recurso Voluntário, que o Perito teria deixado
de demonstrar o expurgo dos valores recebidos pelos beneficiários a título de correção monetária:
“Ante o exposto, em que pese o Laudo Pericial acostado pelo Ilmo. Perito, este
deixou de demonstrar o expurgo de valores recebidos pelos beneficiários a
título de correção monetária, ou devolução dos valores outrora depositados, os
quais não hão de sofrer Retenção na Fonte de Imposto de Renda, posto que a
correção monetária não se traduz como ganho em favor do beneficiário.
Quanto ao retorno de valores às contas dos beneficiários, seja, os depósitos
sacados que correspondem ao que os beneficiários depositaram sob custódia
desta desta DTVM não há de ensejar-se auferimento de Renda, por tratar-se
apenas do retorno dos valores a seus proprietários de Direito, ao passo que os
únicos valores que devem sofrer tributação são as demonstrações de acréscimo
patrimonial, seja o ganho referente a investimentos realizados junto desta
Distribuidora.”
A questão da base de cálculo do IR dos beneficiários pelos pagamentos em nada
interfere no caso da recorrente, posto que o lançamento se refere ao IRRF sobre pagamentos
realizados. Ademais, houve arbitramento da base de cálculo do IRRF em face da reconhecida
impossibilidade da recorrente, na fase de Fiscalização, de demonstrar os documentos que
fundamentam os pagamentos realizados.
DOS BENEFICIÁRIOS DOS CHEQUES
Neste capítulo, a defesa alega que os cheques analisados na perícia determinada
pela DRJ não permitem a identificação dos beneficiários:
‘Ainda que se entenda que houve agregação de valores pelas partes beneficiárias
dos cheques há de se observar dois pontos principais, quais sejam: (i) o envio de
valores à Sólida e (ii) situações de dispensa de pagamento de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Ocorre que, os cheques analisados pelo perito sequer constam quem é seu
principal beneficiário.
Leiam-se e releiam-se os documentos apresentados tanto pela auditoria fiscal,
como pelo contribuinte; se faz impossível identificar para quem os valores foram
enviados.
Quando da análise do laudo pericial, resta evidente o descaso com a destinação
das referidas quantias, de tal forma que dispõe:”

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.017264/00-49
8
Como se vê acima, a recorrente afirma que os “os cheques analisados pelo perito
sequer constam quem é seu principal beneficiário “, e que é “impossível identificar para quem os
valores foram enviados “.
No último parágrafo, afirma ter havido “evidente o descaso com a destinação das
referidas quantias”. A respeito de todas estas afirmações, inclusive a última, em que alega descaso
com o preenchimento dos cheques, a defesa não especifica a quem estaria destinando a
responsabilidade pelo “descaso”, mas é fato que todos estes cheques foram emitidos pela própria
empresa, a qual teria o dever de identificar com mais precisão os destinatários dos valores.
Não há como atribuir à Fiscalização a responsabilidade pela emissão de cheques de
uma corretora.
De qualquer modo, todas estas alegações servem para a defesa concluir que na
medida em que os beneficiários não estão identificados, inclusive pelo suposto estado degradado
dos cheques, a recorrente estaria desobrigada de efetuar a retenção de IRRF nos termos da
própria legislação.
Afirma que o artigo 2o da lei 1.751/1989 dispensa a retenção em caso de
beneficiário identificado e tributado no Lucro Real e demais condições no referido artigo.
Vejamos:
Art. 2o. Fica dispensada a retenção do imposto de renda na fonte de que trata o
artigo 1o, caso o beneficiário do rendimento comprove, por escrito, à fonte
pagadora, ser pessoa jurídica tributada com base no lucro real e atenda,
cumulativamente, às seguintes condições: (Vide Medida Provisória no 1.303, de
2025) Produção de efeitos
I - seja o rendimento decorrente de operações que tenham por objeto:
a) depósitos a prazo, sem emissão de certificado, ou títulos nominativos, não
transferíveis por endosso;
b) títulos nominativos, mantidos exclusivamente sob a forma escritural na
instituição financeira emissora ou aceitante;
c) debêntures nominativas, mantidas exclusivamente sob a forma escritural em
instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar este serviço;
d) títulos registrados e negociados sob a forma nominativa, exclusivamente na
Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e sistemas assemelhados, autorizados
pelo Banco Central do Brasil.
II - seja o resgate da operação efetuado por meio de crédito em conta corrente
mantida pelo beneficiário em instituição financeira, sociedade corretora ou
distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou mediante cheque cruzado,
nominativo, para depósito em conta daquele;
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.017264/00-49
9
III - seja apresentada, no ato da cessão ou liquidação, a nota de negociação
relativa à aquisição do título pelo cedente ou resgatante.
§ 1o. A dispensa de retenção prevista neste artigo não é aplicável aos rendimentos
brutos auferidos:
a) em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia;
b) em aplicações em fundos de curto prazo a que se refere a alínea a do § 2o. do
art. 1o. desta Lei.”
A defesa afirma que como os cheques não podem identificar quais os beneficiários
estariam tributados pelo Lucro Real, de modo que o lançamento parte de situação impossível:
“Ressalta-se que o referido artigo dispõe que se dispensa a retenção do imposto
de renda na fonte quando o beneficiário comprovar ser pessoa jurídica tributada
com base no lucro real e atenda às regras do artigo.
Ocorre que, como já incessantemente afirmado, os cheques apresentados,
encontram-se irredutivelmente ilegíveis, sequer sendo possível a diferenciação
dos números, valores ou origem em muitos dos documentos.
Sendo assim, resta clara a impossibilidade de se determinar quais seriam os
valores os quais seria exigida a tributação, razão pela qual se torna impossível o
cálculo dos valores e deve ser cancelada a autuação fiscal.”
A dúvida da defesa é facilmente esclarecida pela leitura do artigo 3o desta mesma
lei, a qual, inclusive, foi fundamento para o lançamento:
Art. 3o. É obrigatória a apresentação pelo proprietário do título, no ato da cessão
ou liquidação, de nota de negociação relativa à aquisição anterior, conforme
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, identificando as partes
intervenientes na operação. (Vide Medida Provisória no 1.303, de 2025) Produção
de efeitos
§ 1o. Caso não seja apresentado o documento referido neste artigo, considerar-
se-á como preço de aquisição o valor de emissão ou da primeira colocação do
título, prevalecendo o menor.
§ 2o. Na ausência de comprovação de qualquer dos valores referidos no parágrafo
anterior far-se-á o arbitramento da base de cálculo do imposto pelo valor
equivalente a cinqüenta por cento do valor bruto da cessão ou liquidação.
Ocorre que o caso aqui analisado não se refere à emissão de cheques e seus
prováveis beneficiários, mas sim ao registro contábil de pagamento sem a identificação dos
destinatários.
Por meio de termo de intimação de 06 dos autos do PAF original 10768.001866/92-
11, a recorrente foi intimada a :
1. informar por escrito o destino das saídas feitas por meio de cheques
relacionados em anexo;
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.017264/00-49
10
2. em relação à operação de alienação de títulos:
a. apresentar notas de compra e venda correspondente, ou na sua falta
apresentar demonstrativos das operações;
b. comprovar o recolhimento do IRRF;

Em relação a todos estes questionamentos, a recorrente, na pessoa do seu
liquidante, apresentou resposta, que a nosso ver, se constitui em fundamento confirmador do
lançamento fiscal:
“2. Sobre o assunto temos a Informar que os cheques relacionados foram
emitidos tidos era favor de diversas pessoas físicas e jurídicas, inclusive da própria
MERCANTE D.T.V.M. LTDA., e em alguns casos, ao portador, sendo o valor dos
mesmos contabilizado a debito da conta-corrente titulada por Solida
Embalagens Industriais S.A., C.G.C. n9 29.027.448/0001-80, sediada À Rua Hélio
Guimarães No 150 - Bairro São João - Barra do Pirai - Rio de Janeiro, empresa
ligada a esta liquidanda, era contrapartida ao crédito â conta de depósitos
adequada.
3. Considerados o procedimento contábil descrito o a inexistência de recibos ou
faturas comprobatórios de aplicações ou resgates, torna-se-nos impossível
esclarecer a que titulo foram efetuadas as emissões dos cheques em questão.
4. Esclarecemos, ainda, que a decretação do regime especial a que se acha
submetida esta Liquidanda teve. por causa a manutenção, em sua contabilidade,
de conta-corrente da retromencionada empresa, com intensa movimentação de
entrada e salda de recursos sem vinculo operacional, resultando na irregular
distribuição de valores elevados a pessoas físicas e jurídicas diversas daquelas
efetivamente nomeadas em seus registros.”
Relembremos que o procedimento fiscal foi iniciado no âmbito da liquidação da
empresa pelo Banco Central, a qual foi motivada pelos fatos descritos pela própria recorrente na
resposta acima, ou seja a “ manutenção, em sua contabilidade, de conta-corrente da
retromencionada empresa, com intensa movimentação de entrada e salda de recursos sem vinculo
operacional, resultando na irregular distribuição de valores elevados a pessoas físicas e jurídicas
diversas daquelas efetivamente nomeadas em seus registros”.
Ainda na resposta acima, vemos que a recorrente na época afirmou ser “impossível
esclarecer a que título foram efetuadas as emissões dos cheques em questão”.
O auto de infração, por sua vez, lançou o IRRF em vista de “operações
caracterizadas aplicações financeiras, sem os comprovantes que lastrearam tais operações
contabilizadas nas contas 1.843000.00-2 devedores – Conta Liquidação Pendentes e
4953000.000-5 Credores – Cona liquidações pendentes, conforme resposta ao termo de
intimação datado de 05/11/91”.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.017264/00-49
11
Portanto, a falta de identificação dos beneficiários dos pagamentos é elemento
motivador do lançamento com base arbitrada nos termo do artigo 3o da lei 7.751/1989.

Dos valores depositados para a Sólida

Alega a defesa, desde a impugnação, que parte dos cheques se destinavam à
empresa Sólida Embalagens “à título de empréstimos para aumento de capital”.
Esta alegação foi objeto de intimação, no ano de 1997, no curso de uma das
diligencias realizadas, no qual a autoridade preparadora intima a Sólida Embalagens à entregar
documentação hábil que comprove os aportes feitos pela recorrente.
Em resposta (e-fls. 489), a Sólida afirma que não há “nenhum lançamento no
período de 01/01/191 a 14/06/191 que possa orientar a Fiscalização” e que não possuia “livro
Razão de 1991 e que não foi encontrado nenhum documento hábil e idôneo para os
esclarecimentos solicitados, feitos por Mercante Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda”.
Portanto, a recorrente repisa argumentos já rebatidos no julgamento realizado pela
DRJ.
Aliás, o Recurso Voluntário não dialoga com os argumento apresentados pelo
relator do Acórdão recorrrido, também pelo fato de que houve provimento parcial, visto que parte
das alegações da defesa à época foram acolhidas, inclusive em relação à alegação de que alguns
cheques possuíam beneficiários identificados e que alguns valores se referiam a movimentação
entre contas da própria recorrente. Esta parte provida da impugnação foi confirmada pelo então
1o Conselho de Contribuintes em julgamento ao negar provimento ao Recurso de Ofício.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 467
DF CARF MF
Original